Tribunal: TJES
Processo: 5000092-06.2020.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-06.2020.8.08.0029

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALEX SANDRO MARTINS SOARES

RECORRIDO: MARIANA F. C. GOULART

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que as recorridas não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ALEX SANDRO MARTINS SOARES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando a recorrida a restituir ao recorrente a quantia de R$1.698,00 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais) em razão de serviços contratados e não prestados de forma integral. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente, irresignado, pugnou pela parcial reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização a título de reparação por danos morais.

Após análise detida das razões recursais, tenho que assiste razão ao recorrente.

Não se trata o caso de mero descumprimento contratual ou desacerto comercial. Neste caso, os recorridos receberam o valor para o curso de habilitação e, simplesmente, fecharam as portas sem restituir a quantia paga. Aliás, nem avisado o requerente foi.

Também chama a atenção a alteração do quadro societário na véspera desse fechamento.

Evidentemente, não se pode desconsiderar que na época dos fatos enfrentávamos uma pandemia, o que, certamente, impactou nas contas dos recorridos. Contudo, esse desprezo e indiferença demonstrados com o consumidor não têm justificativa.

E é diante desse quadro que tenho que essa conduta fere a dignidade e, assim, tem o condão de gerar dano moral indenizável.

Arbitro a indenização por danos morais em R$3.000,00.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar os recorridos no pagamento ao recorrente da quantia de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a contar da publicação do Acórdão.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)